Tribunal: TJDFT
Processo: 0756246-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0756246-32.2025.8.07.0000 Reclamante : M. B. A. C. S. Reclamado : JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M. B. A. C. S. em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília-DF, que revogou medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor, contra seu irmão. Alega que a revogação, de ofício, das medidas protetivas não se justifica, uma vez que remanesce a situação de risco que embasou a decretação das medidas protetivas por este Tribunal, no julgamento da Reclamação no 0713499-67.2025.8.07.0000, de minha relatoria, cujo v. acórdão confirmatório da decisão liminar foi proferido em 23/10/2025. Enfatiza que o motivo da divergência entre irmãos – processo litigioso de inventário de bens deixados pela genitora – ainda está em curso, de modo que o risco permanece atual e contemporâneo. Requer, então, o restabelecimento liminar das medidas protetivas revogadas. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. Decido. Ação tempestiva, defiro o pedido de gratuidade de justiça. A concessão de medida liminar requer a demonstração de seus requisitos permissivos: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. No caso, reputo presentes os requisitos da tutela cautelar de urgência requerida. Com efeito, conforme recentemente decidido no julgamento da Reclamação no 0713499-67.2025.8.07.0000, de minha relatoria, em julgamento realizado em 23/10/2025, as medidas protetivas se justificam para resguardo da integridade física e psicológica da reclamante. A atualidade ou contemporaneidade do risco remanescem, uma vez que o motivo das desavenças entre irmãos – inventário litigioso da mãe – ainda está em curso, carecendo de embasamento, data vênia, a presunção de pacificação do conflito, conforme realizada na decisão reclamada. Ademais, prevalece o entendimento consolidado de que as medidas protetivas ostentam caráter autônomo, com natureza de tutela inibitória, não estando, desse modo, subordinada ou condicionada a nenhum procedimento criminal correlato. Nesse sentido, precedentes do STJ e desse Tribunal: RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8o da Constituição da República. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024. (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. CARÁTER AUTÔNOMO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal o deferimento de medidas protetivas visando proteger a vítima, mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, notadamente quando a decisão se baseou em relatório psicossocial posterior. 2. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1323003, 07041862420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de descumprimento das medidas protetivas fixadas e da persistência do risco para a ocorrência de novas situações de violência doméstica, preservou as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente. Isso porque elas possuem caráter autônomo e independem da instauração de inquérito policial ou de ação penal. II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1231551, 07001905220208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que deferiu medida protetiva de afastamento do agressor do lar da ofendida, ainda que arquivado o inquérito, por ausência de justa causa para a ação penal. 2. As medidas protetivas de urgência, dado o caráter autônomo e independente que possuem, podem ser cominadas no bojo de ação cautelar cível de natureza satisfativa, independente da instauração de inquérito policial ou de processo criminal em prejuízo do agressor. 3. Demonstrada, no caso concreto, a situação de risco a que a mulher idosa é exposta, com a aproximação do neto agressor à sua residência, imperiosa a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar como importante mecanismo de prevenção da violência doméstica. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1178965, 07088480220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, presentes, na hipótese, os pressupostos da tutela de urgência ora requerida, DEFIRO A LIMINAR vindicada para conceder efeito suspensivo à decisão reclamada, até julgamento de mérito da reclamação, ficando, assim, integralmente restabelecidas e vigentes, para todos os efeitos, as medidas protetivas de urgência revogadas. Comunique-se, com urgência, o Juízo reclamado. Intimem-se. Notifique-se a reclamante, na condição de vítima, por qualquer meio idôneo. Após, com ou sem resposta do reclamado, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator